Tribunal: CARF
Processo: 35570.000084/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35570.000084/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.577 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
OBJETO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA (COMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE OFÍCIO.
A intempestividade do recurso voluntário afasta a possibilidade de o colegiado
apreciar de ofício matérias de ordem pública, conforme jurisprudência atual,
iterativa e notória da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo Objeto Tecnologia e Informática Ltda. por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de diligência comandada pela Resolução no 9202-000.274 (e-fls.
7150/7152) e a ter por objeto apreciação de Recurso Voluntário (e-fls. 256/261) interposto em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35570.000084/2007-86
Fl. 7154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000084/2007-86

face de decisão (e-fls. 57/60) que julgou procedente em parte Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD n° 37.048.342-1 (e-fls. 01/12), no valor total de R$ 32.287,31 a envolver as
rubricas “11 Segurados", "12 Empresa" e "13 Sat/rat” (levantamento: I55 - 068591296 OBJETO
TECN INFORM) e competência 12/1998, lançamento cientificado à prestadora de serviços
Objeto Tecnologia em Informática Ltda em 27/12/2006 (e-fls. 28). Do Relatório Fiscal (e-fls.
22/25), extrai-se:
Esta Notificação Fiscal de Lançamento de Debito foi lavrada em substituição da NFLD
35.007.354-6, que foi anulada pela 4a Câmara de Julgamento- Acórdão 724/2005 -
Ofício n.l0/4aCAJ/CRPS, de 04/04/2006. (...)
Esta NFLD foi lavrada especificamente para apurar e cobrar os créditos provenientes do
Instituto da "RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA", (...)
1.1. Levantamento: 155 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (período anterior à GFIP)
2. FATO GERADOR - Contribuições devidas incidentes sobre a remuneração dos
empregados da empresa prestadora acima identificada, aferidas com base nas notas
fiscais/faturas/recibos de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, pelas
quais, a contratante também acima identificada responde solidariamente, conforme
previsto no art. 31 da Lei n° 8.212/91, com as alterações do art. 2° da Lei n° 9.032/95 e
art. 4° da Lei n° 9.129/95. (...)
3.2. A falta de apresentação das guias de recolhimentos solicitados mediante Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD ensejou o lançamento do crédito,
cujos salários de contribuição foram apurados mediante aplicação do percentual de 40°
ó (quarenta por cento), conforme nas Ordem de Serviço INSS/DAF 51 de 6/10/92 (DO
de 19/10/92) 165 de 11/07/97 (DO 140 de 24/7/97) e 176 de 05/12/97 (...)
O procedimento fiscal foi empreendido em face da tomadora de serviços
Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, tendo esta sido cientificada do lançamento por via
postal, conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 26.
Instruída com as GRPSs de e-fls. 33, a impugnação da prestadora (e-fls. 32)
consubstanciou-se na seguinte frase: “Segue em anexo cópia das guias de recolhimento do INSS
objeto da cobrança, com o registro de seu pagamento”.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 57/60):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A solidariedade passiva, legalmente imposta, pode unir diversos devedores que
responderão, cada qual, pela dívida toda. O INSS tem o direito de escolher e de exigir,
de acordo com seu interesse e conveniência, o valor total do crédito de qualquer um dos
devedores - art. 31 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
(...) Voto (...)
9. Para elidir-se solidariedade, o artigo 31, §49, da Lei n° 8.212/91 (parágrafo
acrescentado pela Lei n° 9.032/95) estabelece que a contratante deve exigir do executor,
quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de
Fl. 7155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000084/2007-86

recolhimento quitada e da respectiva folha de pagamento, ambas específicas. A
mesma lei dá à empresa contratante o direito regressivo contra o executor, admitindo,
inclusive, a retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento
destas obrigações providenciarias.
10. A empresa não apresentou folha de pagamento referente à mão-de-obra cedida, na
execução do serviço à CSN.
11. Já a guia de recolhimento referente à competência 12/1998, embora tenha sido sua
existência confirmada através de consulta ao conta-corrente da empresa, não foi
autenticada, não havendo garantia de que são originais as informações consignadas em
seu corpo, como o nome e CNPJ da empresa contratante de seus serviços (CSN), nota
fiscal a que se vincula (NF 534) e seu valor respectivo.
11.1. Além disso, por ser inferior àquele considerado para a aferição, a base de cálculo
da referida GRPS só poderia ser considerada suficiente para elisão da responsabilidade
solidária caso a impugnante apresentasse prova de contabilidade no período, como
solicitado através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD,
fls. 15.
12. No TIAD, cuja cópia foi remetida às interessadas com a NFLD em questão, consta:
(...)".
13. A outra GRPS apresentada, embora, da mesma forma, conste do conta-corrente da
empresa impugnante, refere-se à competência 13/1998, e também não atende aos
condicionantes legais para que se abatessem do lançamento os valores nela consignados,
uma vez que, além de não autenticada, tal guia não apresenta qualquer vinculação a nota
fiscal, contrato de prestação de serviços ou folha de pagamento de segurados postos à
disposição da empresa contratante e nem mesmo qualquer menção a esta (CSN).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado à prestadora em 25/03/2008 (e-fls.
67 e 70) e o recurso voluntário (e-fls. 256/261), em síntese, alega:
(a) Autenticação. Apresenta cópia autenticada das guias de recolhimento, não
podendo a autoridade impor exigência de pagar tributo em razão de questão
meramente formal: a falta de autenticação.
(b) Solidariedade. A recorrente não prestou serviço de cessão de mão de obra, pois
o contrato teve por objeto serviços de desenvolvimento de software executado
em grande parte nas instalações da recorrente. Além disso, houve posterior
alteração a excluir
a solidariedade tributária, caracterizando-se a
responsabilidade tributária por substituição. Logo, não se aplica a
solidariedade do parágrafo 4a do artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
No despacho datado de 08/05/2008, a opinar pelo encaminhamento o recurso
voluntário da tomadora de serviços ao 2o Conselho de Contribuintes (e-fls. 149), o órgão
preparador afirma que a empresa prestadora “não apresentou recurso até a presente data”.
Na juntada aos autos da petição a veicular as razões recursais da empresa
prestadora, foi emitido Termo de Juntada (e-fls. 293) com o seguinte teor:
TERMO DE JUNTADA
Nesta data, juntei ao presente processo o documento de folhas n° 145/169 que passam a
fazer parte do mesmo (Petição do contribuinte datado de 28 de Abril de 2010.
Fl. 7156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000084/2007-86

Brasília 04 de outubro de 2010
Na petição de e-fls. 256/261 (= fls. 145/169), petição a veicular as razões recursais
da empresa prestadora, consta carimbo da Central de Atendimento Público – CARF datado de
19/04/2010 (e-fls. 256).
Na petição em questão, consta ainda uma segunda data aparentemente de
protocolo junto à Agência da Previdência Social efetuado em 28/04/2008 (e-fls. 256).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado à tomadora em 24/03/2008 (e-fls. 66
e 68) e o recurso voluntário (e-fls. 72/97) julgado em 22 de outubro de 2010 pela 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção; transcrevo do Acórdão de Recurso Voluntário (e-fls.
159/165; a constar de consulta pública na página do CARF na Internet):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998 DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguc-se após cinco
anos, contados da data cm que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive cm
regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações tributárias previdenciárias cm relação aos serviços prestados.
MULTA - REDUÇÃO - LEI MENOS SEVERA - APLICAÇÃO RETROATIVA -
CTN, ART. 106
Tratando-se de crédito não definitivamente julgada, aplica-se o disposto no art. 106 do
CTN que permite a redução da multa prevista na lei mais nova, por ser mais benéfica ao
contribuinte, mesmo a fatos anteriores à legislação aplicada.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, nas preliminares: I) Por maioria de votos
rejeitada a preliminar de decadência. Vencido o Conselheiro Marcelo Magalhães
Peixoto. II) Por unanimidade de votos não conhecer do recurso no tocante aos pontos: a)
Ausência de comprovação de existência de debito; b) Inexistência de cessão de mão de
obra. NO MÉRITO, por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso, para
que se recalcule a multa de mora, com base na redação dada pela lei 11.941/2009 ao
Art. 35, caput, da Lei 8.212/91, com a prevalência da mais benéfica ao contribuinte.
Vencidos na questão de multa de mora os Conselheiros Paulo Mauricio Pinheiro
Monteiro e Núbia Moreira Barros Mazza. O conselheiro Cid Marconi Gurgel de Souza
declarou-se impedido.
A prestadora de serviços foi intimada por edital afixado em 15/05/2012 (e-fls.
179, 183 e 250). A tomadora de serviços interpõe recurso especial em 16/05/2012 (e-fls.
185/1192) e a fazenda nacional apresenta contrarrazões (e-fls. 298/304).
Fl. 7157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000084/2007-86

Em 09/02/2021, a tomadora de serviços informa o trânsito em julgado de decisão
judicial no Mandado de Segurança no 0000035-17.2007.4.02.5110 a reconhecer a decadência do
lançamento (e-fls. 327/7149).
Em 25/10/2021, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais converte o
julgamento do Recurso Especial do Contribuinte em diligência, transcrevo da Resolução no
9202-000.274 (e-fls. 7150/7152):
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução ao Colegiado Recorrido,
para apreciação do Recurso Voluntário interposto pelo prestador dos serviços, com
posterior retorno ao relator, para prosseguimento.
(...) Relatório (...)
Irresignado, o Sujeito Passivo CSN interpôs Recurso Especial às fls. 185/192,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para anular a decisão de segunda
instância administrativa, para determinar que, em atenção ao princípio da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa fossem analisados pela Autoridade
Julgadora de 2a instância administrativa todos os argumentos aduzidos pela Recorrente
em seu Recurso Voluntário, impondo, consequentemente, o cancelamento da NFLD n°
37.048.342-1, julgando-se insubsistente o credito tributário a ela vinculado.
Intimado por edital (fl. 250), o contribuinte OBJETO TECNOLGIA não se manifestou.
Em 3/5/13 - às fls. 294/296 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte para que
fosse rediscutida a matéria "Recurso Voluntário - matérias preclusas".
Intimado do recurso interposto em 9/10/13 (processo movimentado em 9/9/13 fls. 297),
a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 16/9/13 (fls. 305), às fls.
298/304, propugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o acórdão
recorrido.
Consta às fls. 327 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo CSN noticia
a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-
17.2007.4.02.5110, através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD
substitutivas, dentre as quais a destes autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do
CTN (Decadência).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 30/4/12 (vide fls. 165 e despacho
de fls. 251) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 16/5/12, consoante
o protocolo de fls. 185. Nesse sentido, passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria "Recurso Voluntário - matérias preclusas".
O acórdão vergastado não apresentou ementa relacionada à matéria em voga, tendo sido
a decisão no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, nas preliminares: I) Por maioria de votos rejeitada
a preliminar de decadência. Vencido o Conselheiro Marcelo Magalhães Peixoto. II) Por
unanimidade de votos não conhecer do recurso no tocante aos pontos: a) Ausência dc
comprovação dc existência dc debito; b) Inexistência dc cessão de mão dc obra. NO
MÉRITO, por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso, para que se
recalcule a mulla de mora, com base na redação dada pela lei 11.941/2009 ao Art. 35,
caput, da.
Fl. 7158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000084/2007-86

Do Conhecimento
Antes de adentrarmos a análise de conhecimento quanto ao recurso interposto pela
CSN, é de se destacar que compulsando os autos, verificou-se que o contribuinte
OBJETO TECNOLOGIA teria tomado ciencia do acórdão de primeira instância em
25/3/08 (fls. 70), sendo certo que fora juntado aos autos, antes de o exame de
admissibilidade do recurso especial da CSN e após o julgamento em segunda instância,
o recurso voluntario da OBJETO TECNOLOGIA, com duas datas assinaladas - 28/4/08
e 19/4/2010 - vide fls. 256 e termo de juntada de fls. 293, ambas anteriores à data do
julgamento do recurso voluntário destes autos.
Não se identificou menção quanto à tempestividade desse recurso voluntário que, diga-
se, não foi apreciado pela turma a quo.
Neste cenário, para evitar o cerceamento do direito de defesa do solidário acima citado e
para correção do procedimento proponho:
i) Remessa dos autos ao Colegiado de origem para o regular processamento do
recurso voluntário em questão, para que o acórdão recorrido seja integrado pela
nova decisão que vier a ser tomada; e
ii) Após o encerramento da discussão na Turma Ordinária e regularização do
trâmite processual, devem os autos retornarem a este Conselheiro para
julgamento do Recurso Especial do sujeito passivo CSN e demais recursos que
por ventura forem admitidos.
Nesse rumo, VOTO por CONVERTE o presente julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, que deverá remeter os autos ao colegiado recorrido para apreciação do
recurso voluntário interposto pelo prestador dos servidos.
Extinta a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 7153).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais converteu o julgamento de
recurso especial da recorrente Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (tomadora dos
serviços da empresa prestadora Objeto Tecnologia em Informática Ltda) em diligência para que
o colegiado de origem apreciasse recurso voluntário da solidária Objeto Tecnologia em
Informática Ltda, juntado aos autos entre o julgamento do recurso voluntario da CSN e o exame
de admissibilidade do recurso especial da CSN (Termo de Juntada, e-fls. 293), sendo que da
petição a veicular o recurso voluntário da Objeto Tecnologia constariam duas datas passíveis de
serem tomadas como data de protocolo, ambas anteriores ao julgamento do recurso voluntário da
CSN (e-fls. 256).
Extinta a 3a Turma Ordinária da 4aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 7153).
Fl. 7159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000084/2007-86

Nesse contexto, a execução da diligência limita-se tão somente ao cumprimento
da determinação para a apreciação do recurso voluntário da contribuinte solidária Objeto
Tecnologia em Informática Ltda.
Assim, questões suscitadas pela recorrente CSN, bem como matérias passíveis de
conhecimento de ofício pertinentes ao recurso da recorrente CSN, não mais se encontram na
esfera decisória do presente colegiado, uma vez que o retorno dos autos se operou no bojo de
diligência em sede de Recurso Especial da CSN; diligência comandada com o fim específico de
o colegiado recorrido apreciar o Recurso Voluntário da empresa Objeto Tecnologia.
Dentro dessa estrita limitação, a primeira providência a ser tomada consiste na
definição de ser cabível ou não o conhecimento do recurso voluntário da contribuinte solidária
Objeto Tecnologia em Informática Ltda, eis que a apreciação das matérias suscitadas no recurso
voluntário, bem como de matérias de ordem pública a serem apreciadas de ofício, depende do
conhecimento do Recurso Voluntário, conforme jurisprudência atual, iterativa e notória da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/10/1994
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA
DE OFÍCIO.
O juízo de admissibilidade precede a análise do mérito. A tempestividade é pressuposto
para a apreciação do recurso sem a qual não há efeito devolutivo.
Acórdão n° 9202-009.526, de 25 de maio de 2021, por unanimidade de votos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante
do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de
ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de oficio de uma matéria não
suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento
jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento,
não havendo que se falar em análise do mérito.
Acórdão n° 9202-007.615, de 26 de fevereiro de 2019, por unanimidade.
ASSINTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE
LITIGIO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA PELA TURMA ORDINÁRIA.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
A impugnação apresentada após o prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento, de tal forma que é inviável cogitar-se de reconhecimento, de oficio, da
decadência, pela Turma Ordinária.
Acórdão n° 9202-008.395, de 21 de novembro de 2019, por unanimidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 7160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000084/2007-86

Período de apuração: 01/09/1999 a 30/08/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. SÚMULA 8 DO STF. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conhecido o Recurso Voluntário por intempestividade, não há que se falar em
declaração de oficio da decadência, muito menos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, mormente quando se trata de Súmula Vinculante do STF, de aplicação
obrigatória pela Autoridade Administrativa responsável pela execução do respectivo
crédito tributário.
Acórdão n° 9202-007.472, de 29 de janeiro de 2019, por maioria simples.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado à Objeto Tecnologia em 25/03/2008
(e-fls. 67 e 70), sendo que no despacho datado de 08/05/2008, a opinar pelo encaminhamento do
recurso voluntário da CSN ao 2o Conselho de Contribuintes (e-fls. 149), o órgão preparador
afirma que a empresa Objeto Tecnologia “não apresentou recurso até a presente data”.
O recurso voluntário da Objeto Tecnologia (e-fls. 256/261) foi juntado aos autos
apenas em 04/10/2010 pela Chefe de Secretaria da 4a Câmara da Segunda Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, transcrevo (e-fls. 293):
TERMO DE JUNTADA
Nesta data, juntei ao presente processo o documento de folhas n° 145/169 que passam a
fazer parte do mesmo (Petição do contribuinte datado de 28 de Abril de 2010.
Brasília 04 de outubro de 2010
Na petição de e-fls. 256/261 (= fls. 145/169), a veicular as razões recursais da
Objeto Tecnologia, constam dois protocolos: (1) protocolo da Central de Atendimento Público –
CARF datado de 19/04/2010 (e-fls. 256); e (2) protocolo da Agência da Previdência Social
efetuado em 28/04/2008 (e-fls. 256).
As razões recursais (e-fls. 256/261) não levantam preliminar de tempestividade,
estando acompanhadas de documentos (e-fls. 262/292 = fls. 151/169verso), alguns deles a
evidenciar autenticação de Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos em 16/04/2008 (e-
fls. 267/282 e 287/282) e dentre eles tela de consulta ao DIVIDA ATIVA PGF – PGFN –
DATAPREV efetuada em 26/03/2010 (e-fls. 286 = fls. 166).
Portanto, aparentemente, a via do recurso da recorrente (e-fls. 256/261)
protocolada junto ao INSS em 28/04/2008 foi levada a protocolo na Central de Atendimento
Público do CARF em 19/04/2010.
De plano, temos de ponderar que o protocolo datado de 28/04/2008 não foi
efetuado junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, repartição na qual tramitava o processo,
mas perante pessoa jurídica diversa, ou seja, perante Agência da Previdência Social, unidade
descentralizada da autarquia federal Instituto Nacional do Seguro Social (Regimento Interno do
INSS, art. 2°, IV, c, aprovado pela Portaria MPS n° 26, de 2007).
Note-se que a simples leitura do Acórdão de Impugnação e da respectiva
intimação revela que a recorrente não restou induzida a supor que a repartição em que tramitava
o processo seria o INSS, eis que aquele fora emitido por Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento e este foi emitido pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da
Fl. 7161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000084/2007-86

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda-RJ (Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 95, de 2007). Além disso, não se pode alegar o
desconhecimento da legislação, em face do disposto no art. 3° do Decreto-lei n° 4.657, de 1942.
A inexistência de indução a erro fica evidente quando se considera que a
recorrente Objeto Tecnologia interpõe recurso direcionado ao 2° Conselho de Contribuintes (e
não ao Conselho de Recursos da Previdência Social) e que o recurso voluntário da solidária CSN
também foi direcionado ao 2° Conselho de Contribuintes, tendo a CSN o postado em 22/04/2006
corretamente para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda (e-fls. 147 e 149),
correspondência recepcionada em 23/04/2008, conforme carimbo de protocolo de e-fls. 72 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda.
Assevere-se que a recorrente Objetivo Tecnologia não apenas protocolou o
recurso junto de pessoa jurídica diversa, mas o efetuou intempestivamente em 28/04/2008 (e-fls.
256), considerando-se que o acórdão de impugnação foi cientificado em 24/03/2008 (segunda-
feira) e que o prazo para recurso se encerrou em 23/04/2008 (quarta-feira), havendo protocolo
junto ao CARF em 19/04/2010.
Logo, o recurso não observou o prazo legal de trinta dias contados da ciência da
decisão (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 7162
DF CARF MF
Original